Tribunal: TJSP
Processo: 2242912-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo do Instrumento – Execução fiscal – Taxa de juros de mora incidente sobre o montante cobrado – Rejeição da exceção de pré-executividade oposta – CDA que traz expressa previsão de aplicação da taxa de juros de acordo com a Lei 16.497/2017 – Limitação da taxa à SELIC – Necessidade, ademais, de dilação probatória para a demonstração do alegado excesso – Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
Agravo do Instrumento – Execução fiscal – Taxa de juros de mora incidente sobre o montante cobrado – Rejeição da exceção de pré-executividade oposta – CDA que traz expressa previsão de aplicação da taxa de juros de acordo com a Lei 16.497/2017 – Limitação da taxa à SELIC – Necessidade, ademais, de dilação probatória para a demonstração do alegado excesso – Decisão mantida – Recurso não provido.